Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710855-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS JARDIM, PATRICIA BARBOSA VIANNA, RICARDO COELHO TABOACO AGRAVADO: EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, PARTIDO NOVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS DOS SANTOS JARDIM, PATRÍCIA BARBOSA VIANNA e RICARDO COELHO TABOAÇO contra Decisão proferida pela Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, visando suspender a validade da Resolução no 01/2021 aprovada em convenção do Partido Novo realizada em 14.10.2021. Consoante se depreende dos documentos de ID 38098706, 38098708 e 38100459, os agravantes renunciaram aos respectivos cargos no Diretório Nacional do NOVO. Diante dessa realidade, os agravados pugnaram pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto. Sem razão. O pano de fundo estampa questão atinente à validade da Resolução no 01/2021 aprovada em convenção do Partido Novo realizada em 14.10.2021. Ao que se colhe, os autores propuseram a presente demanda não só na qualidade de membros do Diretório Nacional, mas também na condição de filiados ao partido. Assim, a posterior renúncia aos cargos ocupados no Diretório Nacional não tem o condão de debelar o interesse no prosseguimento do feito, já que persiste a discussão em torno da validade do ato aprovado em contrariedade aos interesses de seus filiados. Inclua-se o feito novamente em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator